Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739145-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: RENILDO ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Guará, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703606-16.2020.8.07.0004 iniciado em desfavor de RENILDO ALVES DE ARAÚJO (executado), acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 51375116): “Indefiro o pedido ID166833747 da parte credora de penhora de percentual do salário do devedor, tendo em vista a vedação expressa do art. 833, IV do CPC e o caso não se amoldar às excessões previstas no § 2o diploma legal para casos em que a parte perceba mais de cinquenta salários mínimos (50), atuais R$ 66.000,00, o valor indicado em seu contracheque indica R$ 9.040,67 brutos, algo bem distante disso, mesmo para análise à título de flexibilização. Promova a parte credora o correto andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional. Em suas razões recursais (ID 51371581), a parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão para penhora de razoável percentual dos rendimentos da parte agravada, em quantas vezes forem necessárias para a quitação integral do débito. Tece considerações a respeito do entendimento jurisprudencial que “evoluiu no sentido da mitigação da regra em face da necessidade de se conferir efetividade ao processo executório, autorizando a penhora de salário, desde que esgotados todos os meios de constrição e resguardando dignidade do executado.” (ID 51371581) Destarte, requer (ID 51371581, Pág. 4): “Ante o exposto, requer: a) tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, seja conhecido o presente agravo; b) requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada para determinar a penhora dos rendimentos do devedor na proporção de 30%; c) Subsidiariamente, requer à Vossas Excelência que fixe um percentual que resguarde a dignidade humana “vida” do agravado, mas que garanta a satisfação do crédito; d) seja recebido o presente agravo no seu regular efeito suspensivo; e) requer ainda, que seja PROVIDO o presente Agravo, no sentido de cassar e invalidar a ré decisão, objeto do presente para que seja reconhecida a penhorabilidade salarial em favor do agravante;” Preparo regular identificado (ID 51371589 e ID 51375121). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo à decisão de origem, viabilizando-se a penhora salarial da parte agravada. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator